Tribunal: CARF
Processo: 11080.909845/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para não homologação da compensação declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL.
Diligência para produção de prova pericial em sede de processo administrativo fiscal não se presta à produção de prova de fato a cargo das partes ou a análise de aplicação do direito aos fatos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO EM ATRASO APÓS A DCTF. MULTA DE MORA DEVIDA.
Não se caracteriza a denúncia espontânea quando o contribuinte declara tributo sujeito a lançamento por homologação e efetua o correspondente pagamento, seja à vista ou parceladamente, fora do prazo de vencimento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco. Aplicação da Sumula STJ no 360.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.909845/2008-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.087 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
IFORTIX INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO
DE
DEFESA.
AFRONTA
AO
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para não
homologação da compensação declarada, nem afronta ao contraditório se a
recorrente foi devidamente cientificada e normalmente exerceu seu direito de
defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como
fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio
sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.
DILIGÊNCIA. PROVA PERICIAL.
Diligência para produção de prova pericial em sede de processo administrativo
fiscal não se presta à produção de prova de fato a cargo das partes ou a análise
de aplicação do direito aos fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909845/2008-00
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO EM ATRASO APÓS A DCTF. MULTA DE MORA
DEVIDA.
Não se caracteriza a denúncia espontânea quando o contribuinte declara tributo
sujeito a lançamento por homologação e efetua o correspondente pagamento,
seja à vista ou parceladamente, fora do prazo de vencimento, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco. Aplicação da Sumula STJ no
360.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata-se de pedido de compensação de débitos com créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior, no qual o crédito analisado foi considerado insuficiente, em
razão de ter sido utilizado para extinguir débito devidamente constituído, homologando-se
apenas parcialmente a compensação.
Por bem sintetizar o objeto da lide em discussão, reproduzo o Relatório da decisão
de primeira instância (destaques nossos).
“A empresa citada identificada por IFORTIX INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES
LTDA transmitiu declaração de compensação (Dcomp) em 30/12/2004, informando
como crédito valor de pagamento indevido ou a maior de Contribuição para O
PIS/Pasep, sendo que o valor total do pagamento é R$ 1.895,08.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre pelo Despacho Decisório não
reconheceu o direito pleiteado e não homologou a compensação declarada, afirmando
que o DARF foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando saldo disponível para compensação dos débitos informados em dcomp.
Tempestivamente, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
que em algumas oportunidades teve dificuldades em recolher pontualmente os tributos.
Sempre que ocorreram tais fatos, o contribuinte acabou efetuando o pagamento do
débito, acrescido de multa e juros, antes mesmo da apresentação da DCTF. Conforme
art. 138 CTN, as multas recolhidas nas situações acima são indevidas, e, ao tomar
conhecimento de tal fato, o contribuinte alegou que mensurou o crédito e procedeu a
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

compensação na forma da legislação em vigor. Alega que se a autoridade fiscal tivesse
cumprido com seu dever de solicitar a prova dos créditos, teria acesso às planilhas de
apuração e verificaria a regularidade do encontro de contas efetuado, além de constatar
o pagamento dos tributos espontaneamente, portanto, inexigível sendo a multa. Requer
que se anule o despacho decisório em questão, apurando a existência do crédito
utilizado pelo contribuinte nas compensações glosadas”.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, afastando a alegação de nulidade e o
entendimento utilizado pela impugnante relativo ao direito creditório que alegava ter. A decisão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/Porto
Alegre) foi materializada no Acórdão no 10-28.719 - 2a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 029 a
032)1, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002 Ementa:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
-
DÉBITOS
DECLARADOS
EM
DCTF
-
PAGAMENTO A DESTEMPO - IMPROCEDÊNCIA - Pacífico o entendimento tanto
no âmbito do Poder Judiciário como na esfera administrativa de que não constitui
denúncia espontânea o pagamento de valores declarados em DCTF, sendo devida multa
de mora pelo pagamento em atraso.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Direitos creditórios pleiteados via Declaração de
Compensação - Nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, essencial a
comprovação da liquidez c certeza dos créditos para a efetivação do encontro de contas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Regularmente cientificada em 24/02/2011 pelo recebimento da Intimação no
330/2011, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS, como se observa no
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 037), e não resignada com a decisão desfavorável em
primeira instância, a Recorrente apresentou tempestivamente Recurso Voluntário (doc. fls. 038 a
043) em 18/03/2013, como se extrai do Envelope de postagem (doc. fls. 044).
Cabe lembrar que o Ato Declaratório Normativo SRF no 19/1997 declarou às
Superintendências Regionais da Receita Federal e às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento que, quando o contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios,
deve ser considerada como data da entrega no exame da tempestividade do pedido pela unidade
preparadora a data da respectiva postagem.
Por meio do apelo, a empresa contesta a decisão de primeira instância,
basicamente repisando os argumentos já outrora apresentados por ocasião da Manifestação de
Inconformidade. Alega assim, em síntese, que:
- apresentou diversos pedidos de compensação de créditos oriundos do pagamento
indevido de multa, utilizados para compensação de débitos de PIS e COFINS decorrentes de suas
atividades empresariais e efetuadas de acordo com as normas contidas na Lei 9.430/96 e
alterações posteriores;
a) a ilustre Autoridade Administrativa “concluiu pela inexistência do crédito
sem sequer solicitar ao contribuinte qualquer documento capaz de
comprovar ou não a existência e suficiência do crédito utilizado na

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

compensação” e a DRJ invocou a ausência da prova de liquidez e certeza
dos créditos para rejeitar a manifestação de inconformidade, mas “o
pedido de compensação foi precipitadamente rejeitado sem que a
autoridade fiscal tivesse cumprido seu dever de solicitar ao contribuinte a
prova dos créditos”, pois “acaso tivesse ocorrido a intimação para o
contribuinte demonstrar o seu crédito o Fisco teria acesso às planilhas de
apuração e poderia verificar a regularidade do encontro de contas
efetuado”;
b) os pedidos de compensação devem ser feitos em formulários específicos
onde “não existe espaço para o contribuinte demonstrar com clareza a
origem de seus créditos”, de forma que “somente com a devida
fiscalização da compensação é que será possível avaliar a qualidade do
crédito utilizado” e “um simples exame eletrônico da situação fiscal do
contribuinte não permite confirmar a existência ou não dos créditos”;
c) não se permitiu produzir as provas necessárias e com base nesta decisão,
julgou-se pela improcedência por falta de provas e a decisão “contém
severa contradição intrínseca e afronta o disposto no Decreto n°
70.235/72 que, ao tratar das nulidades, deixa claro no inciso II, do artigo
59, que são nulas as decisões proferidas com a preterição do direito de
defesa. Igualmente violado, restou o artigo 3o, da Lei 6.830/80” e assim
deve ser “anulado o despacho decisório em questão, determinando para a
digna Autoridade a quo que efetue as diligências necessárias para
comprovar a origem e a existência do crédito utilizado nas compensações
efetuadas pelo contribuinte”.
Apoiando-se razões apostas em seu Recurso Voluntário, a recorrente requer o
recebimento e o provimento do presente, “a fim de reformar a decisão recorrida com base em
qualquer dos fundamentos deduzidos acima, para fins de reformar a decisão recorrida por ser
medida que demonstrará a realização da JUSTIÇA FISCAL!”.
A lide foi objeto de apreciação por este Conselho e, por meio da Resolução no
3001-000.032 (doc. fls. 048 a 054), de 22 de fevereiro de 2018, achou por bem o colegiado
converter o julgamento em diligência à unidade de origem, “para que a autoridade preparadora
consulte seus sistemas de controle para fins de tecer a análise da DCTF competente, da ora
recorrente, a fim de verificar se a competência informada como débito foi, ou não, declarada”.
Encaminhado o feito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre -
RS (DRF/Porto Alegre) cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas por meio do
Despacho no 0.062/2020 - EQAUD3-GCRED-10aRF-VR (doc. fls. 066 e 067).
Concluiu a autoridade fiscal que o pagamento discutido foi realizado em data
posterior à confissão da respectiva dívida. Informada do despacho exarado, a recorrente não se
manifestou no prazo estabelecido na Intimação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição de preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Despacho Decisório.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 006, que não homologou a compensação declarada.
Inicialmente, importante destacar que o Despacho Decisório cumpre todos os
requisitos legais e formais, além de possuir todo o escopo necessário ao exercício do
contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.
Dele constam expressamente: a identificação do sujeito passivo; o no do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação com o débito
e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação e a identificação da
autoridade autuante, bem como o seu cargo, nada havendo que pudesse prejudicar o direito de
defesa do contribuinte.
Nele está escrito o enquadramento legal da autuação (arts. 165 e 170, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430/1996 e art. 36 da IN RFB no 900,
de 2008) e também nele se encontra a fundamentação da decisão, ficando claro que o crédito
indicado foi localizado, mas já havia sido utilizado para quitação de outros débitos do
contribuinte. Não existe assim qualquer indício que denote vício irremediável.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

Foi emitido pela autoridade competente para reconhecer o crédito, à vista das
informações extraídas das declarações preenchidas pelo próprio recorrente, sendo consignados
de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não se homologou a compensação declarada.
Nesse sentido, relevante considerar ainda o fato de o despacho ter se baseado
unicamente em dados fornecidos pelo próprio sujeito passivo, sendo do seu conhecimento,
portanto, toda a matéria envolvida no procedimento de análise do direito creditório pleiteado e da
compensação declarada. Nesse sentido, correta a decisão de piso ao considerar descabida a
admissão da tese de cerceamento, uma vez que a diferença decorre diretamente de ato da própria
interessada, qual seja, o recolhimento de tributo em atraso sem o acréscimo da multa de mora
determinada pela legislação tributária.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou a
não homologação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de juntar aos autos
os documentos e informações que entende capazes de reverter a decisão administrativa. Não
restou provada, a meu ver, qualquer violação às determinações contidas no Decreto no 70.235/72.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para o indeferimento do
pleito de realização da compensação declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi
devidamente cientificada e normalmente exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma
legalmente estabelecidos.
Não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela existência do crédito dentro dos limites
reconhecidos. Vejo que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir pela
inexistência de nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante em sua peça recursal.
Tampouco existe nulidade no Acórdão recorrido em razão de não realização de
diligência para averiguação da existência de elementos matérias para reconhecimento da liquidez
e certeza do crédito vindicado pelo contribuinte.
É cediço que a solicitação de perícia ou diligência é feita com vistas à obtenção de
informações necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de esclarecimentos sobre elementos
constantes dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide.
Ao revés, desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o constante dos autos
se apresenta como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia posta a seu julgar.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte.
Não cabe, a meu ver, a simples alegação de busca da verdade material para que se
almeje suprir deficiência probatória deixada pelo contribuinte em requerimento de
reconhecimento de direito creditório. Nesse sentido, peço licença para agregar aos meus os
argumentos tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relatoria do i.
Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
Improcedente, portanto, qualquer arguição de nulidade no caso em análise.
Análise do mérito

O litígio em tela versa sobre o inconformismo do contribuinte em face de
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela recorrente sob a
alegação de que os pagamentos informados teriam sido utilizados para quitação de débitos
próprios, inexistindo crédito a ser reconhecido para homologar a compensação declarada,
decisão mantida pelo Acórdão recorrido, como visto.
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no no 04781.04384.301204.1.3.04-
9073, de 30/12/2004 (doc. fls. 007 a 012), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP a partir de créditos decorrentes do DARF de 21/12/2004 no
montante de R$ 1.895,08, relativo ao período de apuração encerrado em 30/09/2002. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de COFINS
relativos ao período de apuração de ABR/2002.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Porto Alegre, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
30/09/2002, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos.
Entendeu o colegiado de piso que os valores declarados em DCTF e recolhidos
em atraso não configuram denúncia espontânea, pois já eram de conhecimento do Fisco.
Fundamentou-se a decisão, nos seguintes termos (fls. 034 e ss. – destaques nossos):
“Com relação à preliminar de nulidade argüida, cabe observar que qualquer exame mais
atento no despacho decisório combatido constatará que este preenche todos os requisitos
formais e materiais para sua validade, devendo ser refutadas de plano as alegações de
violação de princípios basilares de direito administrativo e constitucional. Senão,
vejamos: o despacho decisório contém todos os elementos necessários à defesa da
interessada, trazendo em seu bojo, ainda que de forma sintética, a base legal, a
declaração de compensação enviada pela empresa, a data do envio, o crédito oposto pela
empresa, oriundo de pagamento de Pis/Cofins.
A motivação para a não homologação da compensação foi devidamente explicitada pela
administração ao apontar que os pagamentos tidos como indevidos foram
localizados, mas já se encontram "integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no Per/Dcomp".
A base legal citada e a fundamentação fática são suficientes para convalidar o
indeferimento do pleito, sendo plenamente justificável que a administração Tributária
tenha considerado dispensável qualquer esclarecimento adicional, pela via da intimação
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

ao contribuinte, uma vez que seus controles de conta corrente já indicavam a alocação
para outro débito do suposto crédito oponível, pela interessada, sendo suficiente tais
elementos para a tomada de decisão. Assim sendo, ao acolher a alegação de nulidade do
despacho decisório, corretamente exarado pela DRFB jurisdicionante, estaríamos
respaldando enormes irregularidades no procedimento de compensação interposto pela
interessada.
Isto porque, no presente litígio, a empresa interessada entregou declaração de
compensação onde manifestou intenção de extinguir débitos tributários mediante
oposição de indébitos que julga ser detentor. Ocorre, no entanto, que a
contribuinte apenas alega na impugnação que teriam ocorrido tais indébitos, não
trazendo ao processo nenhuma comprovação da efetividade da recolhimento e das
bases de cálculo sobre as quais teriam sido realizados.
Em sede de exame de declaração de compensação, no qual a ação cabe à interessada, à
esta cabem todos os esclarecimentos e as comprovações de seu pleito. O art. 170 do
CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelo contribuinte a fim de que possa ser
efetivada a restituição pela Fazenda Nacional: que seus créditos estejam revestidos de
liquidez e certeza. As alegações constantes da impugnação devem ser comprovadas
documentalmente, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
cabendo à interessada, quando da impugnação do lançamento, apresentar as
provas necessárias para confirmar sua defesa.
(...)
Na manifestação de inconformidade entregue, a empresa interessada sequer se deu
ao trabalho de apontar o processo judicial ou administrativo que suporta o direito
creditório oponível ao Fisco. Não é possível fazer nenhuma confrontação de dados
se o contribuinte não traz nenhum dado fidedigno apto a provar o direito alegado,
nem cabe ao Fisco procurar supostas provas a favor do contribuinte, pois é ônus
exclusivo deste, provar o que alega, nos termos do art.333, do Código de Processo
Civil, abaixo transcrito:
Assim, a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum
recolhido indevidamente, através das guias de pagamento, da comprovação das
bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e, se for o caso, do
provimento judicial autorizativo da compensação pleiteada. Também é assente na
doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de falo possam
comprovar-se documentalmente. No presente, no entanto, a interessada não trouxe
qualquer elemento contábil para comprovar a base de cálculo de qualquer dos
períodos.
A interessada apresentou declaração de compensação alegando a existência de direito
creditório oriundo do recolhimento de multa de mora pelo pagamento a destempo da
Cofins/Pis. Argumenta que não seria devida a multa de mora tendo em vista o instituto
da denúncia espontânea. Pacifico é o entendimento, tanto no contencioso
administrativo como no Poder Judiciário, de que valores declarados em DCTF e
recolhidos em atraso não configuram denúncia espontânea, uma vez que tais
débitos já eram de conhecimento do Fisco. Para ilustrar essa afirmação, transcrevo
abaixo Ementa de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos
EREsp 804785 / PR.. Portanto, inexistindo direito creditório passível de compensação,
não há como homologar o encontro de contas declarado
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório e diante da
inexistência de créditos compensáveis bem como de qualquer documentação que
suporte a alegação da interessada, voto no sentido de não homologar as compensações
pleiteadas na declaração de compensação em exame, devendo ser dada continuidade
na cobrança dos valores indevidamente extintos, com os acréscimos legais próprios”.
A recorrente tem defendido a impossibilidade de autoridade administrativa
competente para o reconhecimento do direito creditório que alega ter decidir pela não
homologação da compensação que declarou sem a realização de procedimento de verificação.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

Não é bem assim.
A discordância se limita ao não reconhecimento do direito creditório decorrente
de multa de mora recolhida pela recorrente a qual a empresa entende ter recolhido pelo fato de
ter ocorrido a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP2.
No recurso, aquele Tribunal Superior decidiu que não se aplica o instituto da
denúncia espontânea aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados
depois das datas de seus vencimentos, mas a denúncia espontânea ocorreria quando o
contribuinte retifica a declaração efetuada antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária, noticiando a existência de diferença a maior, quitando-a concomitantemente.
A matéria já havia sido sumulada pelo próprio STJ, Súmula no 360, publicada no
DJe de 8/9/2008, verbis (novamente grifei):
"Sumula STJ no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo."

2 REsp no 1.149.022/SP
“RECURSO
ESPECIAL
No
1.149.022
SP
(2009/01341424)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a
necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante
em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão
do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp
1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)."(grifei)

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

Tem-se nos julgados, então, duas situações distintas, a saber:
(1) o contribuinte declara parcialmente o débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) e efetua o respectivo pagamento integral; depois, antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária, retifica a declaração
efetuada noticiando a existência de diferença a maior, quitando-a
concomitantemente – situação à qual se aplica o instituto da denúncia
espontânea com a consequente exclusão da multa moratória; e
(2) o contribuinte declara tributo sujeito a lançamento por homologação e efetua o
correspondente pagamento, à vista ou parceladamente, fora do prazo de
vencimento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco –
hipótese na qual não se caracteriza a denúncia espontânea (Sumula STJ no
360).
Como visto, a aplicação do REsp no 1.149.022/SP pressupõe, nas duas hipóteses
nas quais trata da aplicação do instituto da denúncia espontânea, a existência da declaração
prévia do tributo sujeito a lançamento por homologação e seu correspondente pagamento.
Analisando as informações trazidas aos autos, se observa que o DARF para
pagamento de PIS devido pelo contribuinte e que deu origem ao crédito, em valor total de R$
1.895,08, tem vencimento em 15/10/2002. Vê-se também que somente foi pago em 21/12/2004,
o que gerou o recolhimento de multa moratória em montante de R$ 238,22, mesmo valor
utilizado como crédito pela empresa para compensação de débitos de COFINS de ABR/2002.
Chama atenção ainda que o suposto crédito de R$ 238,22 foi utilizado pela
empresa na compensação pela DCOMP transmitida em 30/12/2004, para pagamento de débitos
com vencimento em 15/05/2002, o que gera, consequentemente, novo débito de acréscimos
moratórios.
Como não constava dos autos a data da confissão de débitos por meio da DCTF e
tendo alegado a recorrente que tais pagamentos teriam ocorrido antes da transmissão da
Declaração, entendeu por bem o aquela Turma baixar o processo em diligência para que a
autoridade preparadora consultasse seus sistemas de controle a fim de verificar se a competência
informada como débito avia sido declarada para aquele período.
Em resposta à solicitação formalizada pelo CARF, a unidade competente para o
reconhecimento do crédito informou que a entrega da DCTF constitutiva do débito teria se dado
em 13/08/2002 e o recolhimento em atraso, apontado como origem do crédito da DCOMP, foi
efetuado em 21/12/2004. Assim, segundo a autoridade fiscal, se chega à conclusão de que o
pagamento discutido foi realizado em data posterior à confissão da respectiva dívida. Intimado a
se manifestar sobre os termos do despacho (fls. 058, 066 e ss. – destaques nossos):
“3. No caso, o contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (DCOMP) n°
04781.04384.301204.1.3.04-9073 com o objetivo de aproveitar pretenso indébito de PIS. O crédito
postulado decorreria da multa de mora integrante do pagamento realizado na data de 21/12/2004,
sob o código de receita 8109, relativo ao período de apuração de setembro de 2002, com
vencimento em 15/10/2002 (fls. 24/28).
4. De acordo com as informações integrantes dos sistemas de controle da RFB, obtemos os
seguintes subsídios: 13/11/2002 o contribuinte transmitiu a DCTF n° 0000.100.2002.11266594,
relativa ao 3° trimestre de 2002. Nessa declaração foi confessado o débito de PIS (código de
receita 8109), período de apuração setembro/2002, no valor de R$ 1.401,33. Como não foi
vinculado nenhum crédito, o débito apurado e confessado constituiu o SALDO A PAGAR
(fls. 58 e 59).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

(...)
7. Ora, a entrega da DCTF original, relativa ao 3° trimestre/2002, se deu em 13/11/2002. Já o
recolhimento em atraso do PIS, apontado como origem do crédito da DCOMP n°
04781.04384.301204.1.3.04-9073, foi efetuado em 21/12/2004. Assim, o confronto de tais
informações conduz à conclusão de que o pagamento discutido (direito creditório) foi realizado em
data posterior à confissão da respectiva dívida.
(...)
8. Quanto ao débito objeto da compensação realizada na DCOMP no 04781.04384.301204.1.3.04-
9073, relativo a Cofins do período de apuração de abril/2002, observa-se que o contribuinte não
calculou o valor da multa na composição do total do débito compensado (fl. 27). No caso, a
DCOMP foi transmitida em 30/12/2004 (fl. 24), mas o débito objeto da compensação já havia sido
confessado por meio da DCTF n° 0000.100.2002.71030325, relativa ao 2° trimestre de 2002,
transmitida em 13/08/2002.
9. Posteriormente, em 17/03/2005, o contribuinte transmitiu a DCTF retificadora no
0000.100.2005.32022857, mantendo as informações da DCTF original (valor do débito e
vinculação parcial de pagamento) e acrescentando vinculações por compensações, inclusive da
DCOMP a que se refere este processo. Cópia dessas DCTF estão juntadas às folhas 61 a 65.
10. Portanto, 04781.04384.301204.1.3.04-9073, as informações colhidas e juntadas ao processo
conduzem à conclusão de que o débito foi compensado (DCOMP) em data posterior à
confissão da respectiva dívida (DCTF)”.

Ou seja, pela cronologia dos fatos, tem-se que:
(1) em 13/11/2002, a recorrente transmitiu a DCTF relativa ao 3o trimestre de
2003, quando confessou os débitos de PIS/PASEP relativos à setembro do mesmo
ano, retificando a mesma Declaração posteriormente sem alterar seu montante;
(2) em 21/12/2004, efetuou o recolhimento do mencionado débito de PIS, vencido
desde 15/10/2002, razão pela qual recolheu a multa de mora que pretende ver
restituída; e
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909845/2008-00

(3) em 30/12/2004, transmitiu o PER/DCOMP objeto do presente processo, por
meio do qual pretendia compensar débitos de COFINS com os créditos advindos
daquele DARF.
Nesses termos, como bem assentou a DRF/Porto Alegre, não há direito creditório
a ser reconhecido. Igualmente não há que se falar em denúncia espontânea pela aplicação direta
da Súmula STJ no 360, transcrita linhas acima. Desta feita, não há qualquer fundamento para a
reforma do Acórdão recorrido, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte e em rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital